Tribunal: TJDFT
Processo: 0744594-91.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. MATÉRIAS QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA. EXAME. IMPOSSIBILIDADE.
1. Nos termos do art. 932, IV, "a", do Código de Processo Civil, o relator poderá negar provimento ao Agravo de Instrumento quando este contiver entendimento manifestamente contrário a enunciado de Súmula do Superior Tribunal de Justiça.
2. No caso em comento, não há como examinar as matérias trazidas pela parte executada, ora agravante, em sede de exceção de pré-executividade, uma vez que demandam dilação probatória, conforme dicção do enunciado da Súmula 393 do colendo Superior Tribunal de Justiça.
3. Agravo Interno conhecido e não provido.